Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA. GANHOS E DESPESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrarem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
2. Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.